Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-25.2015.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000011-25.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCIO ROBERTO BRIANTI - CPF: 376.430.101-53 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE - EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – PRELIMINAR DE TRÂNSITO EM JULGADO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de trânsito em julgado quando se verifica a tempestividade e o recolhimento do preparo, dentro do prazo legal, consoante demonstração de pagamento da respectiva guia.

À luz do artigo 700 do CPC, devem ser acolhidos os Embargos Monitórios, caso fique comprovada a ausência de documentos (prova escrita que demonstre a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação) que poderiam dar lastro ao pleito monitório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que
ACOLHEU

os Embargos Monitórios interpostos por
MARCIO ROBERTO BRIANTI
, e

JULGOU IMPROCEDENTE

a Ação Monitória n.
0000011-25.2015.8.11.0033,
proposta pela instituição bancária
.
A sentença, ainda
CONDENOU
a parte Autora/Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a parte Apelante sustenta a reforma da sentença, eis que foi juntada toda documentação legal necessária para a propositura da ação monitória.

Diz que o contrato firmado entre as partes e trazido na Cédula de Crédito Rural Hipotecária é passível de ajuizamento, pois preenche todos os requisitos legais (artigo 700 do CPC).

Assevera que a liquidez se encontra demonstrada pelo inadimplemento do contrato, conforme a planilha de débito anexa; que é suficiente a apresentação de prova escrita que indique obrigação assumida de pagar quantia certa em dinheiro; que basta a existência de provas que caracterizem a obrigação, não sendo exigida a assinatura do devedor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença e seja determinado o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para prosseguimento regular.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, face ao trânsito em julgado. No mérito, pede o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

Não merece prosperar a alegação de trânsito em julgado.

Verifica-se que o número de código de barras da Guia n. 03424 coincide com o comprovante de pagamento, sendo que a mencionada guia apontou vencimento em 13/6/2020 (sábado), e o comprovante de pagamento consignou o efetivo depósito do valor em 15/6/2020 (segunda-feira e primeiro dia útil).

Portanto,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO
do recurso.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
ACOLHEU

os Embargos Monitórios interpostos por
MARCIO ROBERTO BRIANTI
, e

JULGOU IMPROCEDENTE

a Ação Monitória n.
0000011-25.2015.8.11.0033,
proposta pela instituição bancária (
BANCO DO BRASIL S/A
) e, ainda
CONDENOU
a parte Autora/Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Direto ao ponto, vê-se que a pretensão da parte Apelante não merece lograr êxito, eis que não houve qualquer prova escrita trazida nos autos que pudesse demonstrar o fato constitutivo do direito perseguido.

Assim, não foi cumprido o requisito do artigo 700 do CPC, dando ensejo ao acolhimento dos embargos que impugnaram a monitória.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2) Pela sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (autor), nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC/2015. 3) Não se desincumbindo o credor de seu ônus, o acolhimento dos embargos monitórios é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.050830-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR - CERTEZA, LIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - OCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - NECESSIDADE.

Na ação monitória, não produzida prova escrita que demonstre a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação do devedor, devem ser acolhidos os embargos monitórios para julgar improcedente o pedido contido na inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.595038-9/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021)

Portanto, irrepreensível a sentença recorrida, a qual consignou que:

“(...)
De proêmio, cumpre esclarecer que é requisito para a propositura da ação monitória a existência de prova escrita, sendo esta documento essencial para o prosseguimento da demanda (CPC, art. 700, caput) in verbis:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz."

Ademais, com supedâneo ao §30do artigo mencionado, incumbe ao autor da ação monitória explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Nessa acepção, para fins monitórios, prova escrita é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado.

Analisando os autos, possível verificar a inexistência da aludida prova, indispensável para comprovar o direito pretendido pelo autor, o qual, embora intimado a manifestar-se nos autos e sanar a irregularidade, por duas oportunidades, sendo quando da impugnação aos embargos monitórios e quando da intimação para especificar as provas pretendidas, tendo, nesta última, ficado inerte”.

Com esses apontamentos, cumpre asseverar que a planilha anexada aos autos na monitória não é suficiente para alicerçar o pedido, pois não cumpre os requisitos previstos no artigo 700 do CPC, ressaltando-se que, apesar de intimada, a instituição não trouxe qualquer outro elemento plausível de prova que pudesse dar lastro ao pleito monitório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023